Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709344-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE NOMEAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CREDORES E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a argumentação expendida pelo recorrente no tocante aos legitimados para figurar no polo ativo do feito executivo quando se observa que referida temática atrelou-se à questão de fundo da determinação de emenda à petição inicial, não podendo ser considerada, por conseguinte, completamente dissonante do conteúdo da sentença recorrida. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono. 4. Não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 20 (vinte) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. De mais a mais, o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 21 da Lei 7.347/1985; 8o, inciso III, da Constituição Federal; bem como 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do CPC, afirmando que a procuração fora juntada na fase de conhecimento e ela é eficaz para todas as fases do processo. Aduz que há autorização legal expressa para que o cumprimento individual de sentença seja ajuizada sem procuração para fins de evitar a ocorrência da prescrição. Acresce que a manutenção do julgado não observa a tese fixada no tema 823 do STF, que garante ao sindicato a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais de seus integrantes. Conclui que o indeferimento da inicial encerra excesso de formalismo e viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 21 da Lei 7.347/1985; 8o, inciso III, da Constituição Federal; bem como 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do CPC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva promovida pelo ora agravante contra o Estado do Maranhão, objetivando ao recebimento do crédito oriundo da sentença coletiva proferida no Processo n. 6.542/2005. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial. 3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de (CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 4. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 5. Consigne-se que a incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 6. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021). 7. Por fim, correta a decisão agravada, que apontou a ausência de prequestionamento, mesmo porque os Embargos Declaratórios opostos na origem para tal fim foram corretamente rejeitados, já que não havia omissão a ser sanada, porquanto os dispositivos legais ali apontados não foram invocados no recurso de Apelação. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009